Tribunal: TJBA
Processo: 0000862-66.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000862-66.2016.8.05.0075 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): APELADO: MARIA LEDA FERREIRA SILVA e outros (4) Advogado(s):RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. VERBAS SALARIAIS EM ATRASO. ÔNUS DA PROVA. FICHAS FINANCEIRAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que o condenou ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro, bem como do 13º salário do ano de 2012, a servidoras públicas que ocuparam os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e Zeladora, sob regime estatutário. O Município alegou ausência de pagamento por motivo de “caos administrativo e financeiro”, anexando fichas financeiras como prova de quitação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Município comprovou o adimplemento das verbas salariais relativas ao final do exercício de 2012; (ii) definir o momento processual adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a natureza ilíquida da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incumbe ao ente público, na condição de réu, o ônus da prova quanto à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. A alegação de “caos administrativo e financeiro” não constitui excludente da obrigação de pagar verbas salariais de natureza alimentar, dada a continuidade do serviço público e o princípio da moralidade administrativa. 5. Fichas financeiras apresentadas pelo Município possuem presunção relativa de veracidade, mas não constituem prova inequívoca de pagamento, especialmente se desacompanhadas de documentos comprobatórios como recibos assinados ou extratos bancários. 6. Diante da impossibilidade de produção de prova negativa por parte das servidoras, caberia à Administração apresentar documentos que demonstrassem o adimplemento, ônus do qual não se desincumbiu. 7. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, sendo vedada a fixação de forma percentual ou arbitrada antes da liquidação do julgado. 8. A atualização do valor da condenação deve observar os critérios definidos no RE 870.947 (Tema 810/STF) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido, com reforma de ofício da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios e critérios de correção monetária e juros de mora. Tese de julgamento: 1. Cabe ao ente público o ônus de comprovar o efetivo pagamento de verbas salariais pleiteadas por servidor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. Fichas financeiras gozam de presunção relativa de veracidade, mas são insuficientes para comprovar, por si sós, a quitação das verbas salariais. 3. Em sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve ocorrer apenas após a liquidação do julgado. 4. A atualização de condenações impostas à Fazenda Pública deve seguir os critérios definidos no Tema 810 do STF até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, observar a Taxa Selic, nos termos da EC 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, § 4º, II; CF/1988, art. 37; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); TJBA, Apelação Cível nº 0000861-81.2016.8.05.0075, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 18.12.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0000832-31.2016.8.05.0075, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 13.11.2024; TJMG, AC nº 10145140620447002, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 11.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso para para manter a sentença vergastada e, de ofício, reformar a sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios a serem pagos pela Municipalidade deverão ser aferidos no momento da liquidação do julgado e a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação, da seguinte forma: i) até 08/12/2021 correção monetária pelo “IPCA – E” e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos contornos do entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF); ii) a partir de 09/12/2021 – correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento datado e assinado de forma eletrônica. 04